Tribunal: STF
Processo: RE 1398484
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS DE PROFESSOR COM PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “MILITAR. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS NO CARGO DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. LEI 3.765/60. Não há amparo legal para a tríplice cumulação de pensão militar com duas aposentadorias no cargo de professor. A regra do artigo 29 da Lei 3.762/60, que regula a concessão da pensão militar, tanto na redação anterior quanto na atual, veda expressamente a acumulação pretendida e a Constituição Federal não a autoriza. Remessa necessária e apelação providas.” (e-doc. 103).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 37, § 10 e inc. XVI, e 40 da Constituição da República. Discorre sobre a possibilidade de acumulação de duas aposentadorias de professor, para as quais efetuou contribuições previdenciárias, com o recebimento de pensão militar, decorrente da Lei nº 3.765, de 1960, em razão do óbito de seu pai (e-doc. 113).



     É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso está a merecer provimento. Verifica-se que o colegiado a quo divergiu da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal, no sentido da possibilidade de acumulação de proventos de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão por morte de militar. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.382.988-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.117.555-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação de duas aposentadorias com pensão militar. Cargos acumuláveis. Possibilidade. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é possível a acumulação de pensão por morte de militar com dois vencimentos ou proventos decorrentes de cargos públicos acumuláveis . 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.436.978-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 09/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.408.703-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 02/05/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.”



    (ARE nº 1.194.860-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 01/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (RE nº 1.264.122-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 58). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator